Tribunal: STF
Processo: HC 242914
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-23
Data de publicação: 2024-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no HC 921.492/SC. 



    Pelo que se depreende, o paciente, em cumprimento de pena decorrente de condenação a 3 anos e 2 meses de reclusão – substituída por restritivas de direitos – em razão da prática dos crimes descritos no art. 1º, II, do Decreto-Lei 201/1967 e no art. 299 do Código Penal, teve o pedido de celebração de acordo de não persecução penal indeferido pelo Juízo das Execuções Penais. 



    Inconformada, a defesa interpôs Agravo de Execução Penal no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que lhe negou provimento. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro relator. 



    Nesta ação, alega-se, em suma, que o Paciente cumpre os requisitos objetivos para a aplicação do acordo de não persecução penal (ANPP) previstos no art. 28-A do Código de Processo Penal. Ressalta que O trânsito em julgado do acórdão condenatório ocorreu em 21/06/2023. Formado o PEC tombado sob o n. 8000156-80.2023.8.24.0039, e iniciado o cumprimento da pena, o ora Paciente requereu, em 26/02/2024 a aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal, a fim de que fosse oportunizado o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal. O r. Juízo da Execução indeferiu o pedido, sob o fundamento de que a pretensão de aplicação do acordo de não persecução penal não se aplicava ao caso, em razão de que a denúncia foi recebida em 21 de fevereiro de 2017, quando restou encerrada a fase adequada a proposição do acordo. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente